Tribunal: TJDFT
Processo: 0737146-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737146-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MAGNA MARIA MARQUES PORTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Itaucard S.A contra decisão proferida em ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de Magna Maria Marques Porto, em que o d. juízo a quo indeferiu o pedido de imediato cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido, por entender que a mera inadimplência não caracteriza situação emergencial descrita nas exceções da Portaria GC 47 deste Tribunal a qual, por sua vez, trata de procedimentos a serem adotados durante o período de vigência das medidas preventivas destinadas a redução dos riscos de contaminação com o coronavírus (COVID-19) (ID 69323340 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 19124950), o banco agravante aduz, em síntese, que a ocorrência da pandemia COVID-19 não impede o cumprimento das medidas de urgência, dentre os quais os pedidos de busca e apreensão de bens, conforme prescreve o artigo 3o do Decreto Lei 911/69. Assevera que a urgência está presente na medida em que, quanto mais tardar o cumprimento do mandado, maior será o risco de depreciação e desaparecimento do bem. Salienta que o pleito também encontra amparo no artigo 4o da Resolução 313 do Conselho Nacional de Justiça, segundo o qual os pedidos de busca e apreensão de bens estão garantidos neste período de pandemia. Alega, por fim, que condicionar a expedição e o cumprimento do mandado de busca e apreensão ao fim do distanciamento social determinado pelas autoridades públicas ensejará o desequilíbrio do contato firmado entre as partes, pois implica em sujeitar somente uma delas a arcar com eventuais prejuízos decorrentes de fatos externos. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, a fim de ser deferida a imediata expedição do mandado de busca e apreensão e seu cumprimento. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada no ponto. Preparo regular ao ID 19124951. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença de tais requisitos. A Portaria GC 47, de 23 de março de 2020, foi editada para dispor sobre as comunicações de atos processuais, a distribuição e o cumprimento de mandados judiciais durante o período de vigência das medidas preventivas destinadas a redução dos riscos de contaminação com o coronavírus (COVID-19). Isso porque, a despeito do regime de teletrabalho adotado por este Tribunal diante da pandemia, inclusive por recomendação do Conselho Nacional de Justiça, existem alguns profissionais que, devido à especificidade de suas funções, continuam desenvolvendo seu trabalho, dentre eles estão os oficiais de justiça. Assim, para prevenir o contágio do coronavírus por esses profissionais, o Tribunal estabeleceu uma série de medidas, dentre as quais estão a priorização das comunicações processuais por meio eletrônico, restrição do cumprimento de mandados judiciais em hospitais, clínicas, casas de internação e outros estabelecimentos de saúde ou em que haja aglomeração de pessoas, além da suspensão do prazo de cumprimento dos mandados considerados não urgentes. Quanto ao ponto, segundo o artigo 2o da aludida Portaria, “as comunicações dos atos processuais devem ser realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico, reservando aos oficiais de justiça a execução dos mandados urgentes”. Por seu turno, medida urgente, nos termos do §2o do supracitado dispositivo, é “aquela que assim for definida por lei, no resguardo de dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente as referentes à saúde, à soltura ou privação de liberdade e às medidas relacionadas à Lei 11.340 de 7 de agosto de 2006, bem como as medidas que, a critério do juiz, possuam caráter de urgência”. Ora, como bem salientado pelo d. juízo de primeiro grau, a inadimplência da devedora agravada não caracteriza, por si só, situação emergencial, notadamente porque, como visto, não envolve questões de saúde, prisão ou violência doméstica contra a mulher. Do mesmo modo, o fato do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69 – que trata da alienação fiduciária de coisa móvel - dispor que, caracterizada a mora do devedor, a busca e apreensão será concedida liminarmente, não é apto a caracterizar o pleito do agravante como medida urgente, especialmente quando cotejada com a necessidade de conter a disseminação do vírus que, aliás, encontra-se em estágio de pico no Distrito Federal. Não se olvida que a questão deva também ser analisada sob a ótica da parte credora. No entanto, é preciso convir que o cenário atual exige, por parte do julgador, a adoção de medidas com a finalidade de reduzir ao máximo os impactos, sobretudo humanos, em situação calamitosa. Por fim, ao contrário do que alega o agravante, a r. decisão combatida está em consonância com o que determina a Resolução n. 313, de 19/03/2020, máxime porque autoriza cada tribunal definir as atividades essenciais a serem prestadas nesse período de pandemia (art. 2o, §1o), bem como adotar outras medidas que se tornarem necessárias e urgentes para preservar a saúde dos magistrados, agentes públicos, advogados, servidores e jurisdicionados (art. 8o). De se ressaltar que a decisão a quo não vedou a expedição do mandado de busca e apreensão, apenas determinou que o seu cumprimento permanecerá suspenso, conforme autoriza a Portaria CG 47, de 23/03/2020, deste Tribunal. Portanto, porque ausente a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora